Tribunal: TJES
Processo: 5000183-76.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000183-76.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEANDRO COSTA DE ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. RECENTE PROGRESSÃO DE REGIME. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de saída temporária formulado nos autos de execução penal, com fundamento no art. 123, inciso III, da Lei de Execução Penal. A defesa alegou o preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos estabelecidos no art. 123 da Lei de Execução Penal para a concessão da saída temporária, especialmente no que diz respeito à compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 123 da LEP exige, cumulativamente, os seguintes requisitos para a concessão da saída temporária: (i) comportamento adequado; (ii) cumprimento de fração mínima da pena (1/6 para primários, 1/4 para reincidentes); e (iii) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

4. A concessão da saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado, devendo ser avaliada pelo juízo da execução com base em critérios objetivos e subjetivos, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. No caso concreto, o indeferimento fundamentou-se na existência de quatro faltas graves registradas, além da prática de novo delito durante o período de livramento condicional anteriormente concedido, o que demonstra comportamento incompatível com o benefício pleiteado.

6. O apenado progrediu recentemente ao regime semiaberto e ainda possui pena significativa a ser cumprida, circunstâncias que indicam fase inicial de transição no sistema progressivo e ausência de condições para o retorno gradual ao convívio social.

7. A decisão encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que reconhecem como legítimo o indeferimento da saída temporária diante da ausência de requisitos subjetivos, especialmente em razão de histórico carcerário conturbado e da incompatibilidade com os objetivos da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A saída temporária prevista no art. 123 da Lei de Execução Penal não configura direito subjetivo do apenado, devendo sua concessão observar requisitos objetivos e subjetivos.

2. A existência de faltas graves, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena e a recente progressão de regime revelam incompatibilidade com os objetivos da pena, autorizando o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1.723.818/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.08.2018.

STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018.

STJ, AgRg no HC 795.970/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.03.2023.

STJ, AgRg no HC 715.426/RJ, Rel. Min. Conv. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22.11.2022.

TJES, AgExPe 5000101-79.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 06.05.2025.

TJES, AgExPe 5008609-19.2022.8.08.0000, Rel. Subst. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 02.02.2023.

TJES, AgExPe 5002065-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 27.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000183-76.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEANDRO COSTA DE ARA
Ú
JO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
LEANDRO COSTA DE ARAÚJO

em face da r. Decisão de mov. 399.1 (ID 17862849) que, nos autos da
Execução Penal
nº 0053867-96.2012.8.08.0030
, indeferiu o pedido de saída temporária.

Em suas razões, ao mov. 416.1 (ID 17862849), o agravante sustenta, em síntese, que preenche todos os requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal para obter a saída temporária.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 423.2 (ID 17862849), pelo
desprovimento
do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, ao mov. 426.1 (ID 17862849).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17862849, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Conforme dispõe o arti 123 da Lei de Execução Penal, a autorização para saída temporária será concedida, por ato judicial motivado, desde que atendidos os requisitos necessários, quais sejam:
(i)
comportamento adequado;
(ii)
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o reeducando for primário, e de 1/4 (um quarto), se reincidente; e
(iii)
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Com base no dispositivo supramencionado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento de que
“
o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena.”
(STJ, AgRg no REsp nº 1.723.818/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 21.08.2018)

No que tange o inciso III da legislação supracitada, o principal objetivo da pena, além de prevenir e reprimir a prática de crimes, é promover a ressocialização do indivíduo, preparando-o para o retorno à sociedade
. P
or essa razão, a Lei de Execução Penal instituiu o sistema de progressão, que visa premiar o condenado que apresenta bom comportamento, permitindo sua transição para regimes mais brandos, com maior possibilidade de saídas temporárias.

Em consonância com o próprio sistema progressivo de cumprimento de pena, a mudança do apenado para uma situação mais favorável, com mais liberdade e maior interação com a sociedade, deve ser gradual. Por este motivo, o benefício das saídas temporárias é concedido àqueles que estão prestes a progredir para o regime aberto, facilitando sua reintegração ao convívio familiar e social.

No caso em tela, o Juízo de primeiro grau indeferiu a concessão de saída temporária ao reeducando LEANDRO COSTA DE ARAÚJO com fulcro no art. 123, III, da LEP, sob os seguintes fundamentos:

[...] Por certo, as saídas temporárias não constituem direito absoluto, sendo vedado ao Juízo da Execução concedê-las de forma indiscriminada. Sua concessão deve ser analisada em cada caso concreto, a fim de se verificar a existência de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Neste contexto, ao se examinar detidamente o caso em concreto, constata-se que o Reeducando possui histórico carcerário conturbado de transgressões disciplinares durante a execução das penas, sendo quatro registros de faltas graves.

Consoante se observa do processo executivo, o Reeducando se envolveu na prática de novo delito doloso na última oportunidade que teve em cumprir sua pena em liberdade, quando esteve em gozo do livramento condicional. [...]

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente foi recentemente agraciado com a progressão de regime em
1
4
.
0
7
.
202
5
, restando, ainda, aproximadamente
10
(
dez
) anos

e 11 (onze) meses
de pena a ser cumprida, o que demonstra que o apenado ainda se encontra em fase de transição dentro do sistema progressivo.

A decisão recorrida baseou-se no histórico penal do agravante, o qual demonstrou que o apenado não está habilitado e apto para o retorno ao convívio social, pois as faltas graves cometidas apontam a indisciplina, desrespeito e desobediência do apenado, eis que o seu comportamento não se coaduna com as obrigações do condenado de submeter-se às normas de execução de sua pena.

O entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau amolda-se ao posicionamento já firmado por esta corte, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ART. 123 DA LEP. COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. INADEQUAÇÃO. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo em execução interposto por reginaldo romenick Pereira nunes contra decisão do juízo da 2ª Vara Criminal de linhares, que indeferiu pedido de saída temporária. A defesa sustenta que o agravante preenche todos os requisitos legais para concessão do benefício. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 123 da Lei de execução penal para a concessão do benefício da saída temporária ao agravante. III. Razões de decidir o art. 123 da LEP estabelece como requisitos para a concessão da saída temporária: (I) comportamento adequado; (II) cumprimento de 1/6 da pena, se primário, ou 1/4, se reincidente; e (III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Ainda que o agravante tenha cumprido 1/4 da pena, é indispensável a avaliação de seu comportamento e da compatibilidade da medida com os objetivos da pena. No caso em análise, o agravante foi condenado a 8 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, com término de pena previsto para 2029, e somente alcançará o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 04/05/2026. Constatou-se que o agravante cometeu novo crime no curso da execução penal, o que evidencia comportamento incompatível com as obrigações previstas na Lei de execuções penais e torna inadequada a concessão do benefício.
A decisão recorrida está fundamentada em elementos concretos do histórico penal do agravante, que indicam indisciplina e ausência de habilitação para o retorno ao convívio social, e consonância com o art. 123, III, da LEP. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão da saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado, devendo ser avaliada a compatibilidade do benefício com
os
objetivos da pena e o comportamento do reeducando.
IV. Dispositivo e tese recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O benefício da saída temporária previsto no art. 123 da Lei de execução penal não constitui direito subjetivo do apenado, sendo necessária a avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos, incluindo o comportamento e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. [...]
(TJES; AG-ExPen 5000101-79.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 06/05/2025)- destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - 1. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE DA NEGATIVA - ART. 123, INCISO III, DA LEP - LONGA PENA A CUMPRIR -
RECENTE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO
- INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – MATÉRIA PREQUESTIONADA - 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o assunto, julgando pelo indeferimento do pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais.
2. Agravo improvido.”

(TJES, AgExPe nº 5008609-19.2022.8.08.0000, Des. Rel. Subst. Jaime Ferreira Abreu, Câmaras Criminais Reunidas, Data: 02.02.2023) – destaquei

________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, nã admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
2. Nos termos do art. 123 da LEP: A autorização da visita periódica ao lar
será
concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado; II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
3. O Tribunal de Justiça estadual fundamentou a decisão com base no histórico penal que registra várias faltas disciplinares de natureza grave e média, incluindo fuga registrada, anteriormente, quando no gozo do mesmo benefício de saída temporária e, também, com base no parecer desfavorável da Comissão Técnica de Classificação. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a autorização para saídas temporária leva em consideração o comportamento do sentenciado no cumprimento de pena. Precedentes. 5. Na hipótese em questão, consta no boletim informativo de pena que o executado possui histórico com registros de várias faltas disciplinares no curso do cumprimento de pena, dentre as quais duas evasões, uma em 2017 e outra em 2018. 6. "Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado (AgRg no HC n. 734.258/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe e 10/6/2022.). 7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 795.970/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)
- destaquei

_______________________________________________________________________________________________________________________________

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A previsão normativa, ditada pela Lei de Execução Penal, conforme artigo 122, dispõe que o benefício da saída temporária, exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos; 2. Ao dispor sobre os requisitos legais, a norma do art. 123 da Lei de Execução Penal, apresentou, além dos requisitos objetivos, os requisitos subjetivos a serem avaliados pelo magistrado, conforme inciso III, onde se destaca a necessária compatibilidade com a pena a ser cumprida pelo apenado. 3.
Conforme precedentes desta corte, em sintonia com o entendimento das cortes superiores, deve o magistrado aquilatar a saída temporária a luz da compatibilidade da pena, podendo indeferir quando esta não se mostrar a melhor solução a ressocialização do reeducando
. 4.
Havendo recente progressão de pena, bem como ainda, uma quantidade considerável a ser cumprida, veda-se o benefício da saída temporária a luz do art. 123, III, da Lei de Execução Penal
. 5. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, AgExPe nº 5002065-44.2024.8.08.0000, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, Data: 27.03.2024) - destaquei

No mesmo sentindo, correlaciono jurisprudência do C. STJ sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE DEFERIMENTO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS PARA VISITAÇÃO À FAMÍLIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA DEFERIMENTO DA BENESSE (ART. 123, III, DA LEI N. 7.210/84). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -II - O benefício de visita periódica ao lar foi indeferido com base no art. 123, III, da Lei de Execução Penal, estando devidamente fundamentada a negativa nas peculiaridades do caso concreto, quando se destacou que "
a longa pena a cumprir somada ao histórico criminal e de faltas graves na execução da pena e a recente progressão são elementos que permitem o indeferimento do benefício por incompatibilidade com os fins da pena, conforme pacífica jurisprudência
" (fl. 50). III - Agravo regimental desprovido.”
(STJ,
AgRg no HC n
º
715.426/RJ, Min. Rel. Convocado Jesuíno Rissato, Quinta Turma,
J.
22.11.2022
) - destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.